Tribunal: TJSP
Processo: 2274145-48.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Inexistência de violação ao princípio da inocência. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados.

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Inexistência de violação ao princípio da inocência. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Irrelevância da existência de residência fixa e primariedade. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.